Tribunal: TJPA
Processo: 0814673-14.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814673-14.2022.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO CESARIO FERREIRA CAXIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06, em razão de agressão física à ex-companheira, consubstanciada em soco no olho direito da vítima, conforme laudo pericial e prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação, ante a alegada fragilidade das provas e inexistência de testemunhas presenciais, bem como se seria possível aplicar atenuante com redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está demonstrada em laudo pericial que atestou lesões na região infraorbitária direita da vítima, compatíveis com ação contundente.

4. A autoria encontra-se evidenciada pelo depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, corroborado por testemunha e elementos objetivos da prova técnica.

5. A alegação defensiva de acidente ou legítima defesa não se sustenta diante da coerência e convergência dos elementos probatórios.

6. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo inaplicável a redução pela atenuante da confissão espontânea em razão da Súmula 231/STJ, cuja reforma foi corretamente afastada, conforme entendimento consolidado do STJ em julgamento da Terceira Seção (REsp 1.869.764/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por lesão corporal no contexto da violência doméstica quando demonstradas autoria e materialidade por meio de prova testemunhal e laudo pericial. 2. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e precedentes do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei 11.340/06, art. 7º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/8/2023; STJ, REsp 1.869.764/MS, 3ª Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal (ID nº 28600824) interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que condenou o apelante, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

A denúncia foi recebida em 06.10.2022.

A sentença condenatória foi proferida em 29.10.2024.

O juízo
a quo
, após regular instrução, entendeu estarem presentes elementos suficientes de materialidade e autoria, embasando a condenação na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova pericial e testemunhal judicializada (ID nº 28600806).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a prova testemunhal foi insuficiente para ensejar a condenação, tendo em vista a ausência de testemunha presencial dos fatos e contradições nos relatos da vítima. Alega, ainda, que o laudo pericial não comprova de maneira inequívoca que as lesões foram provocadas pelo recorrente, havendo dúvida quanto à dinâmica dos fatos. A defesa suscitou, ainda, em caráter de prequestionamento, a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões (ID 28600829), o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença, defendendo que a autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas nos autos, por meio do depoimento da vítima prestado sob o crivo do contraditório, aliado ao laudo de lesão corporal.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29110381) também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reforçando os fundamentos da sentença e rechaçando a tese de insuficiência probatória aventada pela defesa.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

Tratam os autos de ação penal instaurada para apurar a prática de violência doméstica perpetrada pelo apelante contra sua ex-companheira, M. do S. S. de O. A denúncia narra que, no dia 07 de maio de 2021, o apelante, sob efeito de álcool, teria proferido ofensas verbais à vítima e lhe desferido um soco no olho, conforme comprovado por laudo pericial e depoimento da ofendida.

A análise do conjunto probatório coligido aos autos revela a robustez das provas que fundamentaram a condenação proferida em primeira instância, sendo impossível acolher as teses defensivas.

A materialidade delitiva do crime de lesão corporal encontra-se demonstrada pelo Laudo de Perícia nº 2021.01.004251-TRA (ID 28600757 – Pág. 8), o qual atestou ofensa à integridade corporal da vítima por ação contundente, descrevendo-a como equimose violácea oval localizada na região infraorbitária direita e três escoriações na região infraorbitária direita. A impugnação defensiva de que o laudo não especificaria de que forma as lesões foram produzidas carece de fundamento, pois "ação contundente" é uma especificação técnica da causa, a qual se harmoniza com as lesões descritas pela vítima e pela testemunha em juízo.

No que concerne à autoria delitiva, as provas orais produzidas durante a instrução criminal são uníssonas em apontar o apelante como o responsável pelas agressões. O depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório, narrou em detalhes o episódio de 07 de maio de 2021, confirmando que o apelante, embriagado, desferiu um soco em seu olho direito. Veja-se que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos, como se verifica nos autos (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023).

Ainda no tocante à autoria, o depoimento da testemunha de defesa, Sebastião Ribeiro Lima Neto, apesar de não ter presenciado o momento exato da agressão, foi categórico ao corroborar a existência da lesão no olho da vítima.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, na qual tentou desqualificar a agressão como um acidente ou legítima defesa, mostra-se desprovida de credibilidade. Tal narrativa colide frontalmente com a descrição das lesões no laudo pericial — uma equimose e escoriações na região infraorbitária direita, resultantes de "ação contundente".

É insustentável conciliar a natureza dessas lesões com um mero toque acidental de dedo ou mesmo com outra ação em legítima defesa no contexto delineado nos autos. A alegação de que a vítima foi para cima do apelante para agredi-lo não foi comprovada e foi corretamente rechaçada pelo juízo
a quo
, que não constatou a prática de agressão injusta por parte da vítima que justificasse a reação do apelante de desferir um soco em seu rosto.

Dessa forma, o conjunto probatório, consistente e harmônico, formado pelo Laudo Pericial, pelo depoimento judicial da vítima e pela prova testemunhal corroborativa, é mais do que suficiente para embasar o decreto condenatório.

No que concerne à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, o que demonstra a observância das circunstâncias judiciais em favor do apelante. Reconhecida pelo juízo
a quo
nas fases seguintes da dosimetria tão somente a atenuante da confissão espontânea, a qual não permitiu atenuar a pena-base por força da Súmula 231 STJ, a pena definitiva foi escorreitamente fixada em 03 meses de detenção.

Do prequestionamento

A defesa prequestionou a inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Impera rememorar que em
agosto de 2024 a 3ª Seção do STJ rejeitou (por 5 votos 4) a proposta de rever a súmula, salientando, na oportunidade, que apenas o STF poderia autorizar a redução da pena abaixo do mínimo em virtude de atenuantes, pois permitir a redução pela via infraconstitucional significaria contrariar o precedente vinculante do STF.

Leia-se a tese firmada pelo STJ no REsp n. 1.869.764/MS:

[...] I - Os Recursos Especiais n.º 1 .869.764-MS, n.º 2.052 .085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n .º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. [...] .Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal . 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Deste modo, o presente recurso de apelação não merece provimento, devendo a sentença de primeira instância ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/10/2025